Tribunal: TJDFT
Processo: 0745659-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0745659-24.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: GLENCORE IMPORTADORA E EXPORTADORA S.A. AGRAVADO: LUIS CARLOS BECKER AMARAL, ERICO DUMONCEL AMARAL, YARA DOROTHY AMARAL, VIVIANE BECKER AMARAL NUNES, TATIANE BECKER AMARAL CURY DESPACHO Ausente pedido liminar, aos agravados para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 4 de novembro de 2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR